Tribunal: STF
Processo: Rcl 83477
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Homebaby Homecare da Criança Atendimento Médico Domiciliar Ltda. em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0100776-04.2022.5.01.0060), que teria desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se de Reclamação Trabalhista nº 0100776-04.2022.5.01.0060, ajuizada por CINTYA MARÇAL ALEIXO em face de HOMEBABY HOMECARE DA CRIANÇA ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR LIMITADA e COOPREAL - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO COOPERATIVISTA, em trâmite perante a 60ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. A demanda principal versa sobre o reconhecimento de vínculo empregatício, sob a alegação de fraude na contratação civil/comercial de prestação de serviços, matéria diretamente relacionada ao Tema 1389 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.



    No curso do processo, a parte reclamada protocolou pedido de suspensão do feito, fundamentado na determinação de suspensão nacional de todos os processos que tratam das questões mencionadas no Tema 1389 da repercussão geral, proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE-RG 1.532.603. Contudo, o pedido foi indeferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, sob o argumento de que o recurso não se enquadra na discussão do Tema 1389 do E. STF.



    Não obstante a pendência de julgamento de Recurso de Revista no TST, o que impede o trânsito em julgado da decisão, tramita execução provisória nos autos do Processo nº 0100684-55.2024.5.01.0060, perante a 60ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. Nesta execução provisória, foram realizados bloqueios de bens e valores, incluindo a penhora sobre um automóvel FIAT/FIORINO ENDURANCE, placa RKL5E49, que se encontra com restrição de circulação.



    É imperioso destacar que a manutenção da execução provisória e o indeferimento da suspensão do processo principal violam diretamente a autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1389, que determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a matéria, a fim de evitar a multiplicação de decisões divergentes e garantir a segurança jurídica.”



    Ao final, no mérito, requer a procedência da Reclamação “para suspender o processo principal nº 0100776-04.2022.5.01.0060, que se encontra no Tribunal Superior do Trabalho pendente de julgamento do recurso de revista interposto, até que haja o julgamento final do Tema 1389 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal”, como também para fins de “suspensão imediata de todos os atos processuais já práticos e futuros na execução provisória em curso nos autos do Processo nº 0100684-55.2024.5.01.0060, em trâmite na 60ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, com a respectiva determinação de liberação de todos os bloqueios de bens e valores efetuados na execução provisória, com ênfase na penhora sobre o automóvel FIAT/FIORINO ENDURANCE, placa RKL5E49, que se encontra com restrição de circulação, devendo ser expedidos os ofícios e mandados necessários para tanto”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES, cuja decisão restou assim fundamentada: 



    “O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389, no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    [...]



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais.



    [...]



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.” (ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES, decisão monocrática, DJe de 15/04/2025)



    O Tribunal reclamado, dando provimento ao recurso ordinário interposto pela autora da ação trabalhista originária, reconheceu o vínculo empregatício em face da aplicação do princípio da primazia da realidade, desconsiderando o contrato de prestação de serviços cooperativos firmado entre as partes, sob o fundamento de existência de fraude no caso concreto. O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMANTE. ASSOCIAÇÃO À COOPERATIVA INVÁLIDA. INTERMEDIAÇAÕ DE MÃO DE OBRA. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. VÍNCULO DE EMPREGO RECONHECIDO ENTRE A AUTORA E A PRIMEIRA RÉ. A proposta do cooperativismo é estritamente voltada para o bem comum de seus associados, em regime de reciprocidade, de modo que os cooperados devem possuir completo domínio sobre o seu trabalho, exercendo-o de forma livre e independente, nas mesmas condições que os demais cooperados. No presente caso, contudo, em que pese os documentos colacionados aos autos - sobretudo o "contrato de prestação de serviços cooperativos" - vige, no Direito do Trabalho, o princípio da primazia da realidade sobre a forma, sendo que este Juízo não restou convencido acerca da prestação de serviços de forma não subordinada, isto é, sem estar sujeita a regras e horários impostos por outrem, razão pela qual entendo que a parte autora não ofereceu o seu trabalho, mas a sua força de trabalho, o que desvirtua a natureza da cooperativa. Por conseguinte, em razão da relação mantida entre as rés de forma fraudulenta, deve a segunda ré responder de forma solidária pela condenação. Recurso provido.” (eDoc. 8)



    Pendente o julgamento de Agravo de Instrumento em Recurso de Revista interposto pela responsável solidária Cooperal Cooperativa em Gestão Hospitalar e de Saúde Ltda., a ora Reclamante, com base na ordem de suspensão nacional determinada no Tema 1.389 da Repercussão Geral, formulou pedido de sobrestamento da demanda trabalhista, que, no entanto, restou indeferido pelo Tribunal Superior do Trabalho ao argumento de que “o recurso não se enquadra na discussão do Tema 1.389 do E.STF” (eDoc. 21).



    Nessas circunstâncias, ao deixar de sobrestar o processo de origem, cuja controvérsia abrange suposta fraude em contrato associativo submetido à regência da Lei 5.764/1971 (institui o regime jurídico das Sociedades Cooperativas), a autoridade reclamada violou o quanto decidido por esta SUPREMA CORTE no paradigma suscitado, que determinou a suspensão nacional de todos os processos envolvendo “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    Já no que se refere ao cumprimento provisório de sentença (Processo 0100684-55.2024.5.01.0060), por se tratar de incidente processual executivo em que não há debate acerca da existência, validade ou eficácia de contrato civil de prestação de serviços, tampouco sobre competência e ônus da prova quanto à eventual existência de fraude, não é possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante suscitado.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para determinar apenas a suspensão da Ação Trabalhista originária (Processo 0100776-04.2022.5.01.0060), atualmente em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho, até o julgamento final do Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente